Tribunal: TJES
Processo: 5010964-58.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010964-58.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIELTOM OZEIAS VANDERMAS BARBOSA VINAGRE
RECORRIDO: BANCO C6 S.A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Agravo interno: 5010964-58.2025.8.08.0012

Agravante: DANIELTOM OZEIAS VANDERMAS BARBOSA VINAGRE

Agravado: BANCO C6 S.A.

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por DANIELTOM OZEIAS VANDERMAS BARBOSA VINAGRE, contra decisão que reconheceu a deserção do recurso inominado, em razão da ausência de recolhimento de preparo recursal, após o indeferimento do pedido da gratuidade de justiça.

Alegou o agravante, em síntese, que a decisão agravada não considerou sua real capacidade econômica e não analisou o pedido subsidiário de parcelamento das custas processuais.

Devidamente intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões (ID 16424142).

É o relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA FÍSICA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. DECISÃO MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO

VOTO

Em detida análise às razões do agravante, entendo que o agravo em questão não merece acolhimento.

Explico.

Conforme bem delineado na decisão agravada, o indeferimento da gratuidade de justiça formulada pela parte recorrente decorreu da apresentação de documento que evidenciou renda superior ao parâmetro indicado pelo Tribunal de Justiça deste Estado.

Assim, conforme o conjunto probatório dos autos, vê-se que
o autor recebe a quantia líquida de R$ 5.830,13
, já descontadas, inclusive, duas pensões alimentícias no valor de aproximadamente R$ 2.000,00 (ID 16215232, p. 07).

Outrossim, verifiquei que a controvérsia da demanda gira em torno da apuração da responsabilidade da parte ré em negócio jurídico envolvendo a
compra de ações no valor de R$ 16.422,00
, o que, a meu ver,
passa ao largo do conceito de hipossuficiência econômica.

Logo, a manutenção da decisão agravada, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por DANIELTOM OZEIAS VANDERMAS BARBOSA VINAGRE, é medida que se impõe.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA.
RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] III. RAZÕES DE DECIDIR
O benefício da gratuidade da justiça exige a demonstração da insuficiência de recursos, sendo insuficiente a mera declaração de hipossuficiência quando houver indícios de capacidade financeira.
O juízo pode exigir documentos comprobatórios para aferir a real situação financeira da parte requerente, especialmente quando houver dúvida quanto à veracidade da alegação de pobreza. No caso, a agravante, apesar de reiteradas oportunidades, não apresentou documentos idôneos para comprovar sua alegada insuficiência de recursos, limitando-se a juntar documentos que não demonstram sua situação financeira real, como comprovante de situação cadastral no CPF e telas sobre restituição de imposto de renda. Diante da ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, mantém-se o indeferimento da gratuidade da justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessão da gratuidade da justiça exige a demonstração da hipossuficiência econômica, podendo o magistrado exigir documentos comprobatórios sempre que houver dúvida sobre a alegação de pobreza. A ausência de documentos idôneos para comprovação da hipossuficiência justifica o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 98, § 2º. Jurisprudência relevante citada: Não indicada no caso. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5004176-98.2024.8.08.0000, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data 15/04/2025)
grifei

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR O Código de Processo Civil, em seu art. 99, § 3º, estabelece presunção relativa de veracidade quanto à alegação de insuficiência econômica feita por pessoa natural, admitindo, contudo, prova em sentido contrário. A simples declaração de hipossuficiência não obriga o magistrado a conceder o benefício quando existirem elementos nos autos que infirmem a alegação, como a ausência de comprovação da renda alegada e a existência de contrato de financiamento com entrada relevante. A ausência de documentos comprobatórios e a falta de atendimento à determinação judicial para apresentação de provas afastam a presunção de veracidade da alegação, autorizando o indeferimento do benefício. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica feita por pessoa natural é relativa e pode ser afastada mediante elementos que demonstrem a capacidade financeira do requerente.
A ausência de documentos comprobatórios e o descumprimento de determinações judiciais para comprovação de renda autorizam o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, caput, § 2º e § 3º. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5002249-63.2025.8.08.0000, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Relator: CARLOS SIMOES FONSECA, Data 26/05/2025)
grifei

No mais, cumpre destacar que, de fato, o pedido subsidiário de parcelamento das custas processuais não foi analisado por este juízo, uma vez que foi apresentado por meio de pedido de reconsideração (ID 16063020), o qual constitui via inadequada para rediscutir questões já decididas e passíveis de impugnação por meio de recurso.

Ademais, ressalto que o pedido de parcelamento dos encargos processuais pode ser deferido, desde que a parte comprove a efetiva impossibilidade de arcar integralmente com o valor das custas, o que não é o caso dos autos:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL QUANTO AO
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PARCELAMENTO CONCEDIDO PELO JUÍZO A QUO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RENDIMENTO LÍQUIDO QUE NÃO COMPORTA A BENESSE. CUSTAS JUDICIAIS DE BAIXO VALOR
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJRN, AGRAVO DE INSTRUMENTO, 0817436-67.2024.8.20.0000, Des. CLAUDIO MANOEL DE AMORIM SANTOS, Primeira Câmara Cível, JULGADO em 14/03/2025, PUBLICADO em 17/03/2025)
grifei

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL - MATÉRIA PRECLUSA - NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO - DELIBERAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS Á EXECUÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA NATURAL - OPORTUNIZADA A COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - CARÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA - INDEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. I - Segundo o Superior Tribunal de Justiça, "A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória". II - A prévia deliberação sobre a penhorabilidade de imóvel, ainda que a matéria constitua de ordem pública, impede a reanalise do tema, ao prejuízo de serem eternizadas discussões. III - Considerando que a alegada nulidade do título executivo, sob os fundamentos de inexigibilidade, incerteza e inexequibilidade, já foi expressamente rejeitada no julgamento dos embargos à execução, revela-se impertinente a rediscussão da matéria por meio de exceção de pré-executividade. IV -
Depois de oportunizada a comprovação da alegada hipossuficiência financeira, deve ser indeferido o pedido de postergação das custas processuais ou de seu parcelamento considerando não ter a postulante demonstrado a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo do seu sustento.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.163677-5/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/09/2025, publicação da súmula em 02/10/2025)
grifei

Em razão disso,
conheço do agravo interno e nego-lhe

provimento
, nos termos dos arts. 1.021, §2º, do Código de Processo Civil, mantendo incólume a decisão agravada.

Lembro, por fim, que “A utilização indevida das espécies recursais, consubstanciada na interposição de recursos manifestamente inadmissíveis, improcedentes ou contrários à jurisprudência [...] como mero expediente protelatório, desvirtua o próprio postulado constitucional da ampla defesa e configura abuso do direito de recorrer, a ensejar a aplicação da penalidade prevista no art. 1021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. Nesse sentido: ARE 951.191-AGR, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 23.6.2016; e ARE 955.842-AGR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 28.6.2016. ARE 961763 AGR/SP(JECDF; AGR 07387.93-15.2021.8.07.0016; Ac. 165.8506; Primeira Turma Recursal; Rel. Juiz Flávio Fernando Almeida da Fonseca; Julg. 27/01/2023; Publ. PJe 10/02/2023)”.

Em caso de votação unânime, fica o recorrente obrigado ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, na forma do § 4º, do art. 1.021, do CPC.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)